Tribunal: CARF
Processo: 11128.001845/2005-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ASSUNTO: DIREITOS ANTIDUMPING, COMPENSATÓRIOS OU DE SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Data do fato gerador: 25/02/2003, 24/03/2003
APLICAÇÃO DE DIREITOS ANTIDUMPING. PORTARIA INTERMINISTERIAL MDIC/MF No 11/1999. PRODUTOS QUÍMICOS MAKROLON KU1-1244 E MAKROLON AL 2447.
Tendo sido comprovado por Laudo Técnico de laboratório credenciado que os produtos importados não se enquadram no rol de produtos alcançados pela medida de proteção estabelecida pela Portaria Interministerial Mdic/MF no 11, de 22/07/99, não cabe a imposição dos direitos antidumping e da multa de 75% sobre os valores não recolhidos, prevista no art. 7o, § 3o, inciso II da Lei no 9.019/95, com a redação dada pelo art. 79 da Lei no 10.833/03.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.001845/2005-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.498 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Recorrente
BAYER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: DIREITOS ANTIDUMPING, COMPENSATÓRIOS OU DE
SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Data do fato gerador: 25/02/2003, 24/03/2003
APLICAÇÃO
DE
DIREITOS
ANTIDUMPING.
PORTARIA
INTERMINISTERIAL MDIC/MF No 11/1999. PRODUTOS QUÍMICOS
“MAKROLON KU1-1244” E “MAKROLON AL 2447”.
Tendo sido comprovado por Laudo Técnico de laboratório credenciado que os
produtos importados não se enquadram no rol de produtos alcançados pela
medida de proteção estabelecida pela Portaria Interministerial Mdic/MF no 11,
de 22/07/99, não cabe a imposição dos direitos antidumping e da multa de 75%
sobre os valores não recolhidos, prevista no art. 7o, § 3o, inciso II da Lei no
9.019/95, com a redação dada pelo art. 79 da Lei no 10.833/03.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luís Felipe de Barros Reche, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Rodolfo
Tsuboi.
Relatório
Trata o presente processo de questionamento do sujeito passivo acerca de
lançamento de crédito tributário relativamente à cobrança de direitos antidumping que teriam
deixado de ser recolhidos juntamente com os impostos na Declaração de Importação (DI), e da
consequente aplicação de multa de setenta e cinco por cento sobre esses valores.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.001845/2005-15
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.498 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001845/2005-15

Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 01/10) lavrado em 14/03/2005,
para a cobrança de direitos antidumping e juros de mora. Segundo consta da “Descrição
dos Fatos”, a Fiscalização apurou que:
- a empresa acima qualificada efetuou operações de importações, através das
declarações de importações de números 03/0161147-0 e 03/0241324-8, de 2.000 kg de
MAKROLON KU1-1244 - Resina de Policarbonato com estrutura ramificada, índice de
fluidez maior que 11,5 gr/ 10 min e 45.000 kg de MAKROLON AL 2447 550396 -
Resina de Policarbonato Grau Ótico, classificando-os no código NCM/SH 3907.40.00;
- na conferência física dos produtos foi retirada amostra para fins de perícia laboratorial
e, consequentemente, expedidos os Laudos Nos. 0794.01 de 22/04/2003 e 1117-01 de
20/05/2003 pelo LABANA;
- com base nos Laudos apresentados a fiscalização concluiu que:
a) quanto ao Laudo 0794.01: o produto importado trata-se de Policarbonato de estrutura
ramificada, de índice de 11,64 g/10min, contendo Derivado de Benzotriazol, sem carga
inorgânica, na forma de grânulos, policarbonato em forma primaria. Portanto, a
mercadoria analisada não se trata de Resina de Policarbonato Grau Ótico para uso na
confecção de compact disc, enquadrando-se no código NCM/SH 3907.40.00, com
incidência de Direitos Antidumping;
b) quanto ao Laudo 1117.01: o produto importado trata-se de Policarbonato, sem carga
inorgânica, na forma de grânulos, policarbonato, em forma primaria. Portanto, a
mercadoria analisada não se trata de Policarbonato Grau Ótico, enquadrando-se no
código NCM/SH 3907.40.00, com incidência de Direitos Antidumping;
- assim, os produtos importados não estão excluídos do escopo da investigação prevista
na letra C, do item B, do Anexo da Portaria Interministerial MDIC/MF no. 11/1999;
- a empresa foi intimada a apresentar a comprovação do recolhimento dos citados
direitos antidumping. Em resposta, a empresa apresentou sua impugnação pleiteando a
improcedência do lançamento complementar efetuado;
- em decorrência dos argumentos trazidos pela interessada, foi solicitado aditamento aos
Laudos em questão, sendo elaborada a Informação Técnica no. 015/2004 (folhas 45/62)
complementar ao Laudo 0791.01, onde o foi confirmado que a mercadoria trata-se de
“Policarbonato de estrutura ramificada, contendo Derivado de Benzotriazol, sem carga
inorgânica, de Índice de F luidez 11,64 g/I0min, na forma de grânulos” e a Informação
Técnica no. 012/2004 (folhas 107/164) complementar ao Laudo 1117.01, com a
seguinte constatação: “Portanto, está excluída a possibilidade da mercadoria
AMKROLON AL 244 7 ser utilizada como Policarbonato de Grau Ótico para
confecção de discos compactos..... Confirma-se que se trata de Policarbonato, sem
carga inorgânica, em forma primária, cujas características físico-químicas não se
enquadram para os Policarbonatos de Grau Ótico para confecção de discos compactos
e, sim, para confecção de lentes para faróis de automóveis”
- nos termos do artigo 3° da Portaria Interministerial no. 11 de 22/07/1999, para as
mercadorias em questão, de origem alemã, esta prevista a cobrança de direitos
antidumping, à alíquota de 9%, a qual não foi recolhida pelo importador;
- face ao exposto, lavrou-se o presente Auto de Infração.
A empresa cientificada da autuação, no dia 27/04/2005 (fl.169- -verso),
apresentou tempestivamente Impugnação, em 25/05/2005 (fls. 184/ss), onde alega em
síntese:
- preliminarmente, que o presente Auto de Infração não poderia ser lavrado sem que
houvesse sido julgada a matéria objeto das anteriores Impugnações da Requerente
(relativas aos Demonstrativos de Cálculos de Lançamentos Complementares no. 125/04
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.498 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001845/2005-15

e 123/04), por constituir duplicidade de cobrança em relação à mesma matéria, devendo
o novo ato ser anulado;
- a Portaria Interministerial No. 11/1999 limitou a incidência dos direitos antidumping
exclusivamente aos produtos mencionados em seu artigo 2°., sendo que no item “B” -
do produto sob investigação - letra”c” do Anexo à Portaria são citadas as resinas que
foram excluídas do próprio escopo da investigação, pois não eram sequer produzidas
pela indústria doméstica, dentre as quais estão as “Resinas Grau Ótico, Classe CD e
Oftálmicas”;
- o produto Makrolon KU1-1244 é um policarbonato de estrutura ramificada, com
índice de fluidez superior a 1 a 4 g/10min, que não se enquadra na descrição contida no
artigo 2° da Portaria Interministerial 11/1999, não podendo haver imposição do direito
antidumping. Para corroborar tal afirmação, a impugnante juntou Parecer Técnico (Doc.
10) onde informa que o produto é constituído de resina de policarbonato de estrutura
ramificada, com índice de fluidez igual a 13,1 g/ 10 min, portanto, maior do que aquelas
especificadas pela Portaria, de índice de fluidez de 1 a 4g/10 min;
- o produto Makrolon AL 2447 é um policarbonato de grau ótico, expressamente
excluído na Portaria Interministerial 11/ 1999 e não se enquadra na descrição contida no
artigo 2° da referida Portaria. A impugnante contesta o Laudo 1117.01 através de laudo
juntado às folhas 96 a 99, que comprova que o produto é um policarbonato de grau
ótico, com taxa de fluidez de 20g/10min, portanto, fora do campo de incidência da
imposição dos direitos antidumping previstos na citada Portaria;
- a fiscalização, por meio deste Auto de Infração, pretende incluir no âmbito de
incidência da Portaria Interministerial 11/99, através de interpretação própria, novos
produtos que sequer eram fabricados na época da investigação, o que não lhe compete
por ser atribuição exclusiva da Secretaria de Comércio Exterior vinculado ao MDIC;
- a cobrança dos direitos antidumping é ilegítima, pelo menos até a edição da Emenda
Constitucional no. 42/2003. Ocorre que sendo o direito antidumping um imposto novo,
de natureza tributária, não previsto originalmente na Constituição Federal, deveria ter
sido introduzido não por Lei Ordinária, mas por meio de Lei Complementar;
- não estando os produtos objeto da importação em tela sujeitos à incidência dos direitos
antidumping, não há possibilidade de cobrar-se juros ou multa;
- requer a produção de todo os tipos de provas admitidos, sobretudo a apresentação de
outros laudos e perícia;
- por fim, requer seja julgada improcedente a exigência”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP
(DRJ/São Paulo II) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e
manteve integralmente o crédito, por meio do Acórdão no 17-33.633 – 1a Turma da DRJ/SPOII
(doc. fls. 282 a 290)1, mantendo a penalidade aplicada. A ementa do julgado trouxe o seguinte
teor:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/02/2003, 24/03/2003
DIREITOS ANTIDUMPING.
Nos termos do artigo 1° da Lei 9.019/95 e do artigo 48 do Decreto n°. 1602/95 são
devidos os direitos antidumping em relação às operações de importações efetuadas pela
Impugnante relativas aos produtos “MAKROLON KU1-1244 e MAKROLON AL
2447”, originárias da República Federal da Alemanha, da empresa Bayer AG, com
alíquota de 9,0%, nos termos estabelecidos pela Portaria Interministerial MIDC/MF no.
11 de 22/07/1999 (DOU 26/07/1999).

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.498 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001845/2005-15

Lançamento Procedente”
Tendo sido cientificada do julgamento em 31/08/2009, por meio da Intimação no
451/2009, da Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Santos, como se atesta no
Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 292), a recorrente apresentou seu Recurso Voluntário
(doc. fls. 294 a 304) em 30/09/2009, como se observa no carimbo de recebimento da unidade
local e na chancela mecânica, apostos na primeira folha da peça recursal.
Em seu Recurso, a importadora contesta a decisão de primeira instância, alegando,
em síntese, que:
a) a decisão recorrida teria se pautado nos Laudos n° 0794.01 e 1117.01,
tendo desconsiderado os pareceres técnicos apresentados pela empresa pelo
fato de terem sido utilizadas amostras de produtos que foram objeto de
outras declarações de importação, mas será demonstrado ser possível,
exclusivamente com base nos próprios Laudos do LABANA, afastar a
imposição do direito antidumping aos produtos importados;
b) quanto ao produto MAKROLON KU1-1244, o Laboratório utilizado pela
fiscalização, ao tratar do inciso I do art. 2° da Portaria Interministerial n°
11/1999 e referir-se a “Resinas de policarbonato, de uso geral, na forma de
grânulos, com índice de fluidez de 3 a 19g/10 min”, teria omitido uma
palavra fundamental, “já que o inciso I do artigo 2° refere-se, literalmente,
a resinas STANDARDS; de uso geral (índice de fluidez de 3 a 19g/10
min)” (destaque no original) e a adoção da palavra standard indicaria que
“o inciso I do artigo 2° trata de resinas de estrutura linear, diferentemente,
portanto, do inciso III deste artigo, que trata das “resinas de estrutura
RAMIFICADA” (destaque também no original);
c) por ser o MAKROLON KU1-1244, de acordo com a própria Informação
Técnica n° 015/2004 utilizada para fundamentar sua decisão, um
“Policarbonato de estrutura RAMIFICADA”, não poderia ser aplicado a tal
produto o inciso I do art. 2°, mas apenas seu inciso III, “único a estabelecer
direito antidumping para resina de estrutura ramificada”, mas para que a
imposição do direito antidumping pudesse se dar com fundamento nesse
inciso III, “seria necessário que o produto apresentasse índice de fluidez
entre 1 e 4g/10 min, o que não ocorre com o MAKROLON KU1-1244, que,
tanto de acordo com o Laudo do LABANA quanto com a Informação
Técnica subseqüente – ambos utilizados na fundamentação da decisão
recorrida - apresenta índice de fluidez de 11,64g/10min, muito maior,
portanto, do que os índices de fluidez aos quais se aplicam o inciso III do
artigo 2°”;
d) quanto ao produto MAKROLON AL 2447, a referência do Laudo ao grau
ótico teria a finalidade específica de negar a aplicação do item “B” do
Anexo à Portaria Interministerial n° 110/1999 que, na letra “c”,
expressamente excluiria do escopo da investigação e da aplicação de direito
antidumping às “Resinas Grau Ótico”, mas a decisão deve ser reformada,
pois se entende “no último dos parágrafos transcritos, que o MAKROLON
AL-2447 deve ser abrangido pelo direito antidumping previsto na forma do
inciso I do artigo 2° da Portaria Ministerial n°11l/ 1999, reservado às
“Resinas de policarbonato, de uso geral, na forma de grânulos, com
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.498 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001845/2005-15

índice de fluidez de 3 a 19g/10 min.”, sendo “evidente que tal inciso não
pode se aplicar a uma resina que apresenta “Índice de fluidez: 19,29”,
como se lê no primeiro dos parágrafos transcritos, não se encontrando o
MAKROLON AL-2447 dentro dos limites de índice de fluidez estabelecido
no inciso I do artigo 2° da Portaria Ministerial n° 11/1999” (destaques no
original); e
e) o fato de a Informação Técnica n° 012/2004 ter reconhecido expressamente
que o MAKROLON AL 2447 se trata de uma resina grau ótico,
ressalvando, todavia, que seria um “Policarbonato de Grau Ótico utilizada
na confecção de lentes para faróis de automóveis” e não um
“Policarbonato de Grau Ótico para confecção de discos compactos”, por si
só faria com que a exclusão encontrada na letra “c” do item B do Anexo a
Portaria Interministerial n° 11/1999 se aplique ao referido produto, pois “ao
incluir na lista de exceções as “Resinas Grau Ótico” de forma genérica,
sem fazer qualquer distinção em função da aplicação deste tipo de resina,
a letra “c” do item “B” do Anexo à Portaria Interministerial n° 11/ 1999
exclui do âmbito do direito antidumping toda e qualquer resina grau ótico,
entre as quais se inclui, como visto, o produto MAKROLON AL-2447”.
Com estes argumentos, entendendo ter demonstrado a insubsistência e a
improcedência da autuação, requer a recorrente deste E. Conselho que se “conheça do presente
recurso e o dê provimento, de modo que seja integralmente reformada a decisão de primeira
instância ora recorrida, para que sejam procedentes os pedidos formulados na impugnação”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.498 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001845/2005-15

Conhecimento do Recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passa-se à análise de mérito.

Análise do mérito
A questão que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a autuação em
montante de R$ 59.387,11, relativamente à constituição de crédito tributário decorrente da
cobrança de direitos antidumping que teriam deixado de ser recolhidos na operação de
importação dos produtos químicos “MAKROLON KU1-1244” e “MAKROLON AL 2447” e da
consequente aplicação de multa de 75% sobre os valores não recolhidos, prevista no art. 7o, § 3o,
inciso II da Lei no 9.019/95, com a redação dada pelo art. 79 da Lei no 10.833/033.
A autuação decorreu do entendimento a que chegou a fiscalização aduaneira de
que os produtos mencionados estariam abrangidos pela medida de defesa comercial estabelecida
pela Portaria Interministerial MDIC/MF no 11, de 22/07/99, após a coleta de amostra realizada
no curso da conferência aduaneira das Declarações de Importação (DI) no 03/0161147-0 e no
03/0241324-8, enviadas à análise do Laboratório de Análises da Fundação de Desenvolvimento
da Unicamp - FUNCAMP.
Submetida a análise laboratorial pela fiscalização como relatado, emitiram-se o
Laudo Técnico no 0794.01 (fls. 019) e o Laudo Técnico no 1117.01 (fls. 072), tendo estes sido
complementados respectivamente pela Informação Técnica no 015/2004 (doc. fls. 049 a 064) e
pela Informação Técnica no 012/2004 (doc. fls. 113 a 171), após a apresentação de laudo pericial
realizado pela recorrente.

3 Lei no 9.019/95
“Art. 7o O cumprimento das obrigações resultantes da aplicação dos direitos antidumping e dos direitos
compensatórios, sejam definitivos ou provisórios, será condição para a introdução no comércio do País de produtos
objeto de dumping ou subsídio.
§ 1o Será competente para a cobrança dos direitos antidumping e compensatórios, provisórios ou definitivos,
quando se tratar de valor em dinheiro, bem como, se for o caso, para sua restituição, a SRF do Ministério da
Fazenda.
§ 2o Os direitos antidumping e os direitos compensatórios são devidos na data do registro da declaração de
importação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 3o A falta de recolhimento de direitos antidumping ou de direitos compensatórios na data prevista no § 2o
acarretará, sobre o valor não recolhido:
a) a incidência de multa de mora, calculada à taxa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento), por dia de atraso, a
partir do 1o (primeiro) dia subseqüente ao do registro da declaração de importação até o dia em que ocorrer o seu
pagamento, limitada a 20% (vinte por cento); e
b) a incidência de juros de mora calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do 1o (primeiro) dia do mês subseqüente ao do
registro da declaração de importação até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de 1% (um por cento) no
mês do pagamento; e
II - no caso de exigência de ofício, de multa de 75% (setenta e cinco por cento) e dos juros de mora previstos na
alínea b do inciso I deste parágrafo.

§ 4o A multa de que trata o inciso II do § 3o será exigida isoladamente quando os direitos antidumping ou os
direitos compensatórios houverem sido pagos após o registro da declaração de importação, mas sem os acréscimos
moratórios. (Incluído pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.498 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001845/2005-15

Em síntese, a recorrente tem defendido desde o início da lide que:
(i)
o policarbonato MAKROLON KU1-1244, de estrutura ramificada e com
índice de fluidez superior a 1 a 4 g/10min, não se enquadra na descrição
contida no art. 2o da Portaria Interministerial no 11/1999;
(ii)
o policarbonato MAKROLON AL 2447, por se configurar como resinas
Grau Ótico de forma genérica, se enquadraria na letra “c” do item “B” do
Anexo à Portaria Interministerial n° 11/ 1999, a qual, em seu
entendimento, exclui do âmbito do direito antidumping toda e qualquer
resina grau ótico, sem fazer qualquer distinção em função da aplicação
deste tipo de resina.
A aplicação no País dos direitos previstos no Acordo Antidumping e no Acordo
de Subsídios e Direitos Compensatórios aprovados respectivamente pelos Decretos Legislativos
no 20 e no 22, de 5 de dezembro de 1986, e promulgados pelos Decretos no 93.941, de 1987, e no
93.962, do mesmo ano, encontra-se estabelecida na Lei no 9.019, de 30 de março de 1995.
Dispõe o ato legal que os direitos antidumping e os direitos compensatórios
devem ser cobrados independentemente de quaisquer obrigações de natureza tributária relativas à
importação dos produtos afetados e que poderão ser aplicados direitos provisórios durante a
investigação, quando da análise preliminar se verificar a existência de indícios da prática de
dumping ou de concessão de subsídios, e que tais práticas causam dano ou ameaça de dano à
indústria doméstica, julgando-se necessário impedi-las no curso da investigação.
O mesmo diploma estabelece que compete à Secretaria de Comércio Exterior -
SECEX apurar, mediante processo administrativo, a margem de dumping ou o montante de
subsídio, a existência de dano e a relação causal entre esses e que será competente para a
cobrança dos direitos antidumping e compensatórios, provisórios ou definitivos, a Secretaria da
Receita Federal.
No caso em apreço, a apuração da margem de dumping e o montante a ser
cobrado dos produtos foi estabelecida pela Portaria Interministerial MDIC/MF no 11, de
22/07/994, tendo seu art. 2o especificado quais produtos estariam abrangidos pela medida.
Para facilitar o desenvolvimento da fundamentação do voto, faço a análise de cada
produto separadamente.

4 Portaria Interministerial MDIC/MF no 11, de 22/07/99
Art. 2o O produto objeto desta Portaria compreende exclusivamente as resinas de policarbonato, na forma de pó,
flocos ou grânulos, não reforçadas com fibra de vidro ou que contenham qualquer outra carga, abrangendo:
a) resinas standards, de uso geral (índice de fluidez = 3 a 19g/l0min), não aditivadas, ou adicionadas de agente
desmoldante ou protetor de radiação ultravioleta (UV), podendo atender às especificações da FOOD and DRUG
ADMINISTRATION (FDA) para aplicações em contato com alimentos ou a características de resistência à
hidrólise;
b) resinas de alta fluidez (índice de fluidez = 20 a 30g/10min) aditivadas com agente desmoldante, ou com
estabilizador de UV;
c) resinas de estrutura ramificada (viscosidade estrutural), índice de fluidez = 1 a 4g/10min, aplicadas a
processos de moldagem por sopro, que atendem as especificações da norma FOOD and DRUG
ADMINISTRATION (FDA) para aplicações em contatos com alimentos.
(...)” (grifei)

Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.498 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001845/2005-15

Policarbonato MAKROLON AL 2447

Em relação ao Policarbonato MAKROLON AL 2447, o que se extrai dos autos é
que este foi identificado pelo Laudo Técnico no 1117.01 como “Policarbonato, sem carga
inorgânica, na forma de grânulos, Policarbonato, em forma primária” e que, “apesar de ser
considerado Policarbonato de Grau Ótico, ou seja, tem uma transmissão de luz e baixa
opacidade, a mercadoria em epígrafe não foi designada para ser utilizada na confecção de
lentes oftálmicas, portanto se enquadra na classificação de Policarbonato fabricado no
Brasil” (grifei).
Como visto, entendeu a fiscalização que, por não estar o produto excluído do
escopo da investigação, seria passível de aplicação dos direitos em sua importação. A
fiscalização se refere ao Anexo da Portaria Interministerial, o qual define seu escopo e, em
especial, à letra “c”, do item B, trata das exclusões (verbis – grifei):
“B - DO PRODUTO SOB INVESTIGAÇÃO
O produto objeto da investigação compreende as resinas de policarbonato, na
forma de pó, flocos ou grânulos, não reforçadas com fibra de vidro ou que contenham
qualquer outra carga, compreendendo:
I – resinas standards, de uso geral (índice de fluidez = 3 a 19g/10 min), não
aditivadas, ou adicionadas de agente desmoldante ou protetor de radiação ultravioleta
(UV), podendo atender às especificações da Food and Drug Administration para
aplicações em contato com alimentos ou a características de resistência à hidrólise;
(...)
Estão excluídas do escopo da investigação as resinas especiais não produzidas pela
indústria doméstica, especificamente, os seguintes tipos:
a) resinas reforçadas com fibra de vidro ou contendo qualquer outra carga;
b) resinas classe retardante de chama, UL 94 VO e UL 94 5V;
c) resinas grau ótico, classe CD e oftálmicas;
d) resinas de qualidade superior quanto a fluxo e alta resistência a impacto; e
e) resinas mistas, de policarbonato com outro termoplástico (ABS, PET, PBT), mesmo
que classificadas na subposição 3907.40 da NCM/SH”.
O Acórdão recorrido manteve a mesma linha de entendimento, nos seguintes
termos (fls. 287 e ss. – grifei):
“A solução do presente litígio consiste em determinar a correta identificação dos
produtos desembaraçados pelas D.I.s supra referenciada, e desta forma, verificar se os
mesmos estão sujeitos aos direitos antidumping previstos no artigo 2° da Portaria
Interministerial MDIC/MF no. 11/1999. Assim, vejamos as provas técnicas constantes
dos autos:
(...)
la.) O Laudo no. 1117.01, emitido em 20/05/2003 pela FUNCAMP – Fundação de
Desenvolvimento da UNICAMP (folha 69) traz as seguintes informações técnicas
relevantes sobre o produto específico importado:
(...)
Da leitura dos três documentos técnicos acima citados, podemos concluir que:
- O Laudo no. 1117.01 do LABANA foi elaborado com base na amostra do produto
importado, ou seja, especificamente sobre a mercadoria objeto do litígio;
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.498 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001845/2005-15

- O Parecer Técnico, elaborado pelo engenheiro Luiz Aurélio Alonso (folha 97/99),
refere-se a uma amostra retirada de produtos objeto de outra declaração de
importação, um produto que não se trata especificamente do produto importado.
O Laudo no. 1117.01 do LABANA/FUNCAMP é peremptório ao afirmar que “trata-se
de Policarbonato, sem carga inorgânica, na forma de grânulos”, e ainda, que tem
“Índice de fluidez: 19,29”.
Entendo, assim, que o produto' MAKROLON AL 2447, nos termos da descrição técnica
trazida no Laudo do LABANA/FUNCAMP, corroborada pela Informação Técnica
012/2004, enquadra-se plenamente dentre aqueles produtos previstos no artigo 2°. da
Portaria Interministerial No. 11/1999, mais especificamente previsto no inciso I -
Resinas de policarbonato, de uso geral, na forma de grânulos, com índice de fluidez
de 3 a 19 g/l0min”.
Concordo inicialmente com o entendimento constante da autuação de que, por ter
sido o produto identificado no Laudo Técnico como “Policarbonato de Grau Ótico utilizada na
confecção de lentes para faróis de automóveis”, não se enquadra na exceção estabelecida pela
letra “c”, visto que esta somente se restringe às resinas de grau ótico “da classe CD e
oftálmicas”, não se incluindo as demais resinas grau ótico.
Ou seja, extrai-se da autuação que a cobrança dos direitos se deu pelo
entendimento de que o produto MAKROLON AL 2447 não se enquadraria nas exclusões
previstas no Anexo B da Portaria Interministerial, por não ser considerado de grau ótico com
características físico-químicas para produção de CDs ou lentes oftalmológicas, previstas na
alínea “c” daquele Anexo (transcrita linhas acima), estando assim afetado pelo antidumping.
Não obstante, no laudo das análises técnicas especializadas realizadas nas
amostras retiradas das DI que ampararam as operações de importação, se afirma que o índice de
fluidez do produto é de 19.29g/10min, portanto acima da faixa de 3 a 19g/10min exigida pelo
art. 2o, alínea “a”, da Portaria Interministerial MDIC/MF no 11/1999, também transcrito,
abrangida para imposição da medida de defesa. O próprio Auto de Infração, ao citar na
Descrição dos Fatos as conclusões da Informação Técnica no 012/04, atesta que o índice de
fluidez do produto é de 19.29g/10min (fls. 005).
Não estando assim o produto MAKROLON AL 2447 na lista dos produtos
abrangidos pela investigação e alcançados pela medida de proteção estabelecida pela Portaria
Interministerial Mdic/MF no 11/1999, não cabe a cobrança dos direitos antidumping e da multa
de 75% sobre os valores não recolhidos na DI para o produto.

Policarbonato MAKROLON KU1-1244

Quanto
ao segundo produto
analisado
tecnicamente, o
Policarbonato
MAKROLON KU1-1244, se extrai do Auto de Infração que este foi identificado pelas análises
técnicas como “Policarbonato, sem carga inorgânica, de Índice de Fluidez de 11,64 g/10min,
na forma de grânulos, policarbonato em forma primaria" e, nessa condição, segundo a
fiscalização, “enquadra-se plenamente dentre aqueles produtos previstos no artigo 2°. da
Portaria Interministerial No. 11/1999, mais especificamente previsto no inciso I - Resinas de
policarbonato, de uso geral, na forma de grânulos, com índice de fluidez de 3 a 19g/l0min”
(destaques nossos).
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.498 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001845/2005-15

Na mesma linha, o colegiado de piso manteve o lançamento, corroborando o
entendimento da autoridade fiscal de que o produto estaria enquadrado no inciso I do art. 2o da
Portaria Interministerial, nos seguintes termos (fls. 286 e ss. – destaques novamente nossos):
“A empresa privada denominada LAAP, refere-se sobre uma amostra e um produto que
não se trata especificamente do produto importado, e além, disso teve como escopo
analisar o cabimento ou não dos direitos antidumping. Nos termos do artigo 30 do
Decreto n° 70.235/72, os laudos ou pareceres devem ser adotados apenas em aspectos
técnicos de sua competência. Portanto, entendo que o “Parecer” da empresa LAAP
extrapolou a sua área de competência, não devendo ser considerado como prova
técnica.
O Laudo 0794 do LABANA/FUNCAMP é peremptório ao afirmar que “Trata-se de
Policarbonato, sem carga inorgânica, de Índice de Fluidez de 11,64 g/10min, na
forma de grânulos, policarbonato em forma primaria".
Entendo, assim, que o produto MAKROLON KU1-1244, nos termos da descrição
técnica trazida no Laudo do LABANA/FUNCAMP, corroborada pela Informação
Técnica 015/2004, enquadra-se plenamente dentre aqueles produtos previstos no artigo
2°. Da Portaria Interministerial No. 11/1999, mais especificamente previsto no inciso I
- Resinas de policarbonato, de uso geral, na forma de grânulos, com índice de fluidez
de 3 a 19g/l0min”.
Não vejo desta maneira. Observo que no Laudo no 0794.01, complementado pela
Informação Técnica no 015/04 foi asseverado que, “após a realização de novos ensaios
utilizando técnica analítica de Ressonância Magnética Nuclear, foi confirmado que a
mercadoria em epígrafe trata-se de Policarbonato de estrutura ramificada, contendo Derivado
Benzotriazol, sem carga inorgânica, de índice de fluidez 11.64g/10 min, na forma de grânulos”
e que, portanto, “não se trata de Resina de Grau Ótico de uso na confecção de compact disc e
não se enquadra nos produtos da Portaria Interministerial MDIC/MF n°. 11, de 22/07/99” (fls.
055 - grifei).
De volta ao já citado art. 2o da Portaria Interministerial, se constata que os
policarbonatos de estrutura ramificada abrangidos pela medida de se encontram especificados no
inciso III, e não no inciso I, como afirmado na decisão recorrida, estabelecendo para esses uma
faixa para o índice de fluidez de 1 a 4g/10min. Como a análise técnica concluiu, a partir do
exame das amostras, que o índice de fluidez do produto MAKROLON KU1-1244 seria de
11.64g/10 min, está além do teto estabelecido para o índice.
Desta maneira, o produto também não está na lista dos produtos abrangidos pela
investigação e alcançados pela medida de proteção estabelecida pela Portaria Interministerial
Mdic/MF no 11/1999, da mesma forma que não cabe a cobrança dos direitos antidumping e da
multa de 75% sobre os valores não recolhidos na DI.
Nesse sentido, entendo que há fundamento para reformar a decisão recorrida e
afastar a imposição dos direitos antidumping dos produtos MAKROLON KU1-1244 e
MAKROLON AL 2447, afastando ainda a cobrança da multa de 75% sobre os valores que não
teriam sido recolhidos.
Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.498 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.001845/2005-15

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital